Tribunal: TJMT
Processo: 0002660-11.2010.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002660-11.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARILDO MADALENO DE SOUSA - CPF: 581.511.331-04 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), SILVIO FELIX PEREIRA - CPF: 129.870.771-49 (APELADO), LEONTINA MARIA FELIX PEREIRA - CPF: 006.338.391-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CRÉDITO PESSOAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS –
USO DA TABELA PRICE PERMITIDO – COMISSÃO DE PERMANENCIA REPRESENTADA PELA REMUNERAÇÃO DO CDI – ABUSIVIDADE POR ESTAR CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA
-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - Se a taxa contratada está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança.

2 - A Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo.

3 – No caso, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa. Substituição da comissão de permanência pelo INPC como índice de correção monetária.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0002660-11.2010.8.11.0009

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense S.A
. –
SICREDI NORTE MT
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Colíder, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada pelos fiadores
Marildo Madaleno de Souza, Silvio Félix Pereira e Leontina Maria Félix Pereira
.

A Juíza sentenciante afastou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, reduziu a taxa dos juros remuneratórios à média praticada pelo mercado “se acaso não foi cobrado inferior”, mas não apontou qual seria a taxa correta. Declarou abusivo o uso da Tabela
Price
por configurar prática de anatocismo, e anulou a cláusula atinente à taxa CDI – Certificados de Depósito Interbancários, substituindo-a pelo INPC.

Por corolário, determinou a realização de cálculo contábil a ser feito em fase de liquidação de sentença, a fim de que seja apurada eventual cobrança abusiva. Facultou a compensação do crédito com o débito pendente.

Ao final, condenou a Recorrente no ônus da sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Instituição de Crédito defendeu o método de amortização da dívida. Asseverou que a aplicação da Tabela Price não é ilegal, uma vez que não implica em anatocismo ou cobrança de juros sobre juros. Pugnou pela confirmação do uso da Tabela Price, com o afastamento do INPC.

Insurgiu-se, ainda, quanto à alteração da taxa dos juros remuneratórios. Alega que o contrato prevê a taxa de 3,50% ao mês, ao passo que a média praticada pelo mercado, à época (14/08/2009), era de 4,94% ao mês.

Finalizou afirmando que não há motivos para obstar a utilização do CDI – Certificados de Depósito Interbancários como índice monetário para a atualização do débito bancário, sobretudo porque o tema já está sumulado por meio dos seguintes Verbetes: 294, 296, 379 e 472, todos do STJ.

Com suporte nesses argumentos, pediu a modificação da sentença, a fim de que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 140564179 – pág. 05/16.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Exsurge dos autos que a
SICREDI NORTE MT
ajuizou Ação de Execução em face de
Marildo Madaleno de Souza
em virtude de 02 (duas) operações de crédito vencidas e não pagas, das quais
Silvio Félix Pereira
e
Leontina Maria Félix Pereira
figuram como avalistas e, por isso, também foram demandados.

Trata-se dos seguintes contratos:

-
Contrato nº A90730906-2
, firmado em
14/08/2009
, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante juros remuneratórios de 3,5% ao mês e 51,10% ao ano, calculados e amortizados de acordo com a Tabela Price.

-
Contrato nº A90731144-0
, firmado em
26/10/2009
, na quantia de R$ 15.270,00 (quinze mil duzentos e setenta reais), mediante juros remuneratórios de 2,5% ao mês e 34,48% ao ano, sendo igualmente computados e amortizados consoante Tabela Price.

Para ambos os pactos, no que tange aos encargos da inadimplência, os ajustes preveem a cobrança da comissão de permanência representada pela remuneração do CDI – Certificados de Depósito Interbancários, mais juros moratórios de 125% ao mês e multa de 2%.

Considerando que o devedor principal deixou de pagar o débito no tempo e modo contratados, a Instituição credora busca o recebimento do crédito no montante de R$ 31.314,05 (trinta e um mil trezentos e quatorze reais e cinco centavos), atualizados em 05/05/2010.

Citados, os devedores opuseram Embargos à Execução e, em síntese, arguiram excesso de execução.

Pugnaram pela limitação dos juros remuneratórios em 12% ao mês.

Arguiram a nulidade do uso da Tabela Price como meio de amortização do débito e, no tocante ao encargo da inadimplência, requereram o afastamento da comissão de permanência (calculada pelo CDI), substituindo-a pelo INPC.

Impugnados os Embargos, encerrou-se a instrução com a prolação da sentença recorrida. A Juíza da causa afastou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, reduziu a taxa dos juros remuneratórios à média praticada pelo mercado “se acaso não foi cobrado inferior”, mas não apontou qual seria a taxa correta.

Declarou abusivo o uso da Tabela
Price
por configurar prática de anatocismo, e anulou a cláusula atinente à taxa CDI – Certificados de Depósito Interbancários, substituindo-a pelo INPC.

Feita a necessária contextualização, passo ao enfrentamento do apelo, que tem como matéria devolutiva os seguintes encargos: juros remuneratórios, amortização pela Tabela Price e cálculo da comissão de permanência por meio de remuneração do CDI - Certificados de Depósito Interbancários. E, desde logo, adianto que o recurso merece parcial guarida.

Registro que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36.

Particularmente sobre os juros remuneratórios, transcrevo a tese firmada:

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Portanto, exceto as Cédulas Rurais, Industriais e Comerciais, não há mais limitação da taxa de juros em 12% ao ano de acordo com a Lei da Usura, o que significa que a Resolução do Banco Central n. 1.064/85 autoriza aos Bancos praticarem as taxas de juros livremente: “
I - Ressalvado o disposto no item III, as operações ativas dos bancos comerciais, de investimento e de desenvolvimento serão realizadas a taxas de juros livremente pactuáveis
”.

Além disso, há entendimento dominante no ordenamento no sentido de que a taxa de juros é considerada abusiva quando for superior em 1,5x (uma vez e meia) à média do Banco Central.

Não basta que a taxa de juros contratada exceda à média praticada pelo mercado, devendo discrepar, sobremaneira, a ponto de ser considerada abusiva. E na esteira do entendimento do STJ, esta Colenda Câmara tem decidido que se consideram abusivas aquelas taxas que excedem em uma vez e meia a média de mercado.

Esse também é o entendimento de outros Tribunais, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.APELAÇÃO 01 – JUROS REMUNERATÓRIOS –– APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – TAXA DE JUROS ANUAL QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE E PERÍODO CONTRATADO – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO EXARADO NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530/RS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES COBRADOS ORIUNDOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO – FORMA SIMPLES – NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.APELAÇÃO 02 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS PARA ELUCIDAÇÃO DA LIDE – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO – MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL JUROS DE MORA – CITAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.RECURSO DE APELAÇÃO 01 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO 02 CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (
TJPR - 16ª C.Cível - 0064445-86.2012.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA MERCIS GOMES ANICETO - J. 03.11.2021
).

No caso, o Contrato
nº A90730906-2
prevê taxa de 3,5% ao mês e 51,10% ao ano, capitalizados mensalmente.

Da consulta ao endereço eletrônico do BACEN (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100817%2Ftx012040.asp
) em 14/08/2009, data da contratação de crédito, constata-se que a taxa de juros publicada pelo BACEN para o mesmo tipo e época da operação era de
3,98% ao mês
.

Está claro, pois, que a taxa contratada (3,5% ao mês) está abaixo da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer abusividade na sua cobrança.

Já o Contrato
nº A90731144-0
, prevê taxa 2,5% ao mês e 34,48% ao ano, capitalizados mensalmente.

Depois de proceder à consulta ao mesmo endereço eletrônico acima mencionado, em 26/10/2009, data da contratação de crédito, constata-se que a taxa de juros publicada pelo BACEN para o mesmo tipo e época da operação era de
3,50% ao mês
, o que significa que a taxa contratada (2,5% ao mês) está abaixo da média.

Esclarecido isso, não há falar em abusividade quanto aos juros remuneratórios cobrados, muito menos que a Instituição Bancária está cobrando taxa diversa daquela constante do contrato. Logo, a sentença merece reparos neste capítulo.

No tocante ao
método de amortização da dívida
, asseverou que a aplicação da Tabela Price é ilegal, uma vez que implica em anatocismo ou cobrança de juros sobre juros. Pugnou para que a Tabela Price seja substituída pelo método GAUSS ou SAC.

Na decisão monocrática publicada em 1º de fevereiro de 2021, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Maria Isabel Gallotti entendeu pelo provimento ao Recurso Especial nº 951.894/DF, a fim de afastar o entendimento de ilegalidade da utilização da Tabela Price em contrato de financiamento imobiliário.

A posição da Ministra foi precisa ao esclarecer que, “
no decorrer da relação contratual, frequentemente o valor da prestação mensal está tão aviltado que não paga sequer a parcela de juros vencidos no período. Nesta hipótese, ocorrerá amortização negativa, com os juros vencidos integrando o saldo devedor, sobre o qual haverá nova incidência de juros. O mesmo sucederá em caso de inadimplência do mutuário. Não sendo pagas as prestações, os juros e a correção monetária serão incorporados ao saldo devedor, sobre o qual incidirão novos juros
”.

Nesse cenário, a decisão do STJ apontou que “
nem todo o valor da amortização negativa resultará na incorporação de juros vencidos e não pagos ao capital, pois é possível que nem o valor da correção monetária seja quitado pela prestação mensal. Neste caso,
não constituirá anatocismo a incidência de juros sobre a correção monetária não paga incorporada ao saldo devedor
”
(Sem destaques no original)
.

Em conclusão, a Ministra Isabel Gallotti afirmou que “
a amortização negativa não é, pois, consequência do mero emprego da fórmula Tabela Price, mas do descompasso entre a correção do encargo mensal e do saldo devedor, ou da inadimplência do mutuário ou de ambos os motivos”.

O mesmo fundamento utilizado para créditos imobiliários se aplica para os créditos pessoais, como é o caso concreto.

Com efeito, a Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo. Logo, mantenho inalterado o método de amortização fixado no contrato.

Está claro, pois, que o apelo interposto pela Instituição de Crédito, também, merece provimento neste ponto.

Por outro lado, no que tange à contratação da comissão de permanência representada pela
remuneração do CDI – Certificados de Depósito Interbancários
, entendo que não deve ser alterado o que ficou decidido na sentença.

Recordo que, quanto às duas operações de crédito exequendas, os encargos moratórios consistem em: cobrança da comissão de permanência representada pela remuneração do CDI, mais juros moratórios de 125% ao mês e multa de 2%.

Como se sabe, é facultada às instituições financeiras a estipulação de comissão de permanência, de modo que, quando pactuada, pode ser exigida até o pagamento do débito. Todavia, será considerada abusiva a sua cobrança quando for indefinida a taxa de mercado e cumulada com outros encargos, quais sejam: juros remuneratórios previstos no contrato para o período de normalidade, juros de mora e multa de 2%. Esse é o entendimento pacificado na 2ª Seção do STJ.

Com efeito, a comissão de permanência e a correção monetária têm a função de atualizar o valor da dívida. Ademais, a comissão de permanência enseja mais do que uma simples correção monetária, já que em sua formação são encontradas a taxa de juros e a multa, tal qual ocorre nos contratos executados, em que há cláusula prevendo a comissão de permanência mediante a remuneração do CDI – Certificados de Depósito Interbancários.

Nesse ponto, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa.

Nessa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 de seguintes teores:

Súmula 30. "
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis
".

Súmula 294. "
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros
".

Súmula 296. "
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período da inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
".

Súmula 472. "
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
".

Logo, escorreita a parte da sentença que considerou abusiva a remuneração pelo CDI – Certificados de Depósito Interbancários, que representa o cálculo da comissão de permanência na espécie, substituindo-a pelo INPC.

Ressalto que, apesar de os juros moratórios contratados serem na taxa expressiva de 125% ao mês, não houve questionamento da sua cobrança, o que impede a análise de ofício.

Enfim, é de rigor a modificação parcial da sentença recorrida, a fim de que sejam mantidas as taxas dos juros remuneratórios contratados, a serem amortizadas pela Tabela Price.

Feitos esses esclarecimentos
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense S.A
. –
SICREDI NORTE MT,
reconheço a legalidade dos juros remuneratórios e o uso da Tabela Price para a amortização.

Confirmo a substituição da comissão de permanência com remuneração do CDI pelo INPC, mais juros moratórios contratados e a multa.

Tendo em vista que os mutuários foram vencidos na maioria dos pedidos, condeno-os no ônus da sucumbência. Ressalvo que fica suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários recursais por não ter cabimento nos casos em que o apelo é parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023